Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723162-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDGARD ISAAC PANIAGO, LUDMILA GUERRA PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação – Embargos de terceiro para desconstituição da penhora de quota-parte de imóvel em execução. 2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido de desconstituição da penhora, mas condenou os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que deram causa à constrição por não terem registrado a compra e venda na matrícula imobiliária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a quem cabe arcar com os ônus da sucumbência nos embargos de terceiro cujo pedido foi julgado procedente para desconstituir a constrição sobre o imóvel. III. Razões de decidir 4. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, Súmula no 303/STJ, que estabelece que a parte que motivou a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 5. Os embargantes não transferiram para si a propriedade do imóvel, adquirido há mais de 11 anos, mediante registro imobiliário. O embargado-exequente, ao seu turno, não se opôs à desconstituição da penhora, pois, intimado, nem sequer compareceu aos embargos de terceiro. Consoante julgamento do Tema no 872/STJ, incumbe aos embargantes, responsáveis pela constrição indevida decorrente da sua inércia, o pagamento dos ônus da sucumbência. Sentença mantida. V. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303 e Tema no 872/STJ. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, afirmando que a responsabilidade do não registro do imóvel não lhes pode ser atribuída, porquanto o registro da transação apenas não foi realizado por falta do georreferenciamento da área, e atribuem a falha ao sistema responsável, o SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), que teria apontado erros que seriam inexplicáveis. Entendem que não deram causa à constrição indevida, de modo que não podem ser condenados nos ônus da sucumbência. Invocam o enunciado 303 da Súmula do STJ. Buscam, assim, a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a sua redução, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, do CPC. Em contrarrazões (ID 72549963), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §10, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, nos termos formulados no ID 72984719. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028